Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-75.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000908-75.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEANDERSON DO MONTE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
MINISTERIAL
.

ROUBO QUALIFICADO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
.
PUGNA POR CONDENAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
NÃO CONDUZEM À CERTEZA.
RECONHECIMENTO PROCEDIDO NA DELEGACIA NEGADO EM JUÍZO.

CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO À CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E

NÃO
PROVID
O
.

I –
CASO EM EXAME

1 -
O
Ministério Público do Estado da Bahia interpôs
Apelação contra sentença que absolveu o réu
quanto ao delit
o
de roubo
qualificado
a ele imputado
, com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal
.

Consta na denúncia que o acusado, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraiu o celular da vítima em via pública. O réu negou a autoria, afirmando residir em outro estado na época dos fatos, o que foi corroborado por testemunhas de defesa. Em Juízo, a vítima não confirmou o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, alegando
o uso do capacete pelos
a
gen
tes e não ser possível indicar de maneira indubitável os autores do delito contra ela praticado.

II –

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
O Ministério Público do Estado da Bahia

interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma da sentença a fim de condenar o acusado pela prática d
o delito previsto

n
o art. 157, §2º, II, e
§2º-A,
I,
do
Código Penal, alegando estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

I
II
–

RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
Da análise do conjunto probatório, verifica-se inexistir certeza acerca da autoria delitiva. A vítima, em seu depoimento judicial, afirmou expressamente não ter condições de identificar o autor do crime, relatando que os agentes estavam de capacete e que, mesmo na fase policial, manifestou dúvida quanto às fotografias exibidas, deixando de confirmar o reconhecimento fotográfico procedido na delegacia.

4 – O depoimento do policial militar prestado na assentada apresenta divergências em relação aos relatórios de investigação acostados, não servindo como prova isolada para a condenação. A ausência de apreensão da
res furtiva
ou do armamento em posse do réu reforça a fragilidade do quadro probatório.

5
-
No processo criminal, as provas devem ser robustas e baseadas em dados concretos de tal forma a identificarem tanto a autoria quanto a materialidade a fim de que se possa concluir com convicção estar correta a condenação. O caso sob análise, no entanto, demonstra fragilidade no arcabouço probatório, suscitando dúvida acerca da autoria do delito
patr
i
monia
l
, justificando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do Código de Processo Penal). Não se está aqui declarando a inocência do Apelado quanto aos fatos narrados, mas apenas constatando a inexistência de provas capazes de asseverar, com segurança, ser ele autor do

roubo
que lhe for
a

imputado
na denúncia.

I
V
– DISPOSITIVO E TESE

6
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento
e
não

provimento da Apelação interposta, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, quando não ratificado em Juízo pela vítima e desacompanhado de outras provas robustas, é insuficiente para lastrear condenação criminal. 2. A dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a absolvição em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 155, 226 e 386, V, do Código de Processo Penal; Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/05/2023; STJ -
AgRg
no
AREsp
2788440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025
; STF -
RHC: 00000000000000262244 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-11-2025 PUBLIC 24-11-2025.

APELAÇÃO
CONHECID
A
E
NÃO
PROVID
A
.

APELAÇÃO
Nº
. 8000908-75.2024.8.05.0191

–

P
AULO AFONS
O
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃ
O

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Criminal
nº
.

8000908-75.2024.8.05.0191
,
da Comarca de

P
aulo Afonso
/
BA
, sendo o Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o Apelado
J
EANDERSON DO MONTE DE OLIVEIRA SANTOS
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Trib
unal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo
não provimento
do
recurs
o, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)